Tribunal: STJ
Processo: 5064127-52.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152258 - RJ(2024/0225190-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. REEXAME
ART. 1.022
CPC/2015
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
aos arts. 489 e 1.022, I e II, do
e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
CPC/2015
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
3. Ademais, para afastar as conclusões do Tribunal
— de que "o crédito tributário
a quo
foi constituído automaticamente pela declaração do contribuinte, uma vez transmitida a
DCTF e consolidou-se após o transcurso do tempo sem retificação tempestiva pelo
contribuinte"; não ficou demonstrado o prejuízo pela causa ter sido julgada logo após a
contestação da União; o pronto julgamento pelo Juízo, após a apresentação de defesa
pela ré, mostra-se coerente; a ausência da prova de apresentação da DCTF
retificadora em tempo hábil, legitima a cobrança do crédito tributário; da necessidade
de apresentação de provas juntamente com a inicial por se tratar de ação cautelar —
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. É inviável, na via do recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da Súmula 7 do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56529655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c01f9b85-96d4-4848-bfbb-6970cba307d0

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c01f9b85-96d4-4848-bfbb-6970cba307d0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152258 - RJ(2024/0225190-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. REEXAME
ART. 1.022
CPC/2015.
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
aos arts. 489 e 1.022, I e II, do
e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
CPC/2015
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Ademais, para afastar as conclusões do Tribunal
— de que "o crédito tributário
a quo
foi constituído automaticamente pela declaração do contribuinte, uma vez transmitida a
DCTF e consolidou-se após o transcurso do tempo sem retificação tempestiva pelo
contribuinte"; não ficou demonstrado o prejuízo pela causa ter sido julgada logo após a
contestação da União; o pronto julgamento pelo Juízo, após a apresentação de defesa
pela ré, mostra-se coerente; a ausência da prova de apresentação da DCTF
retificadora em tempo hábil, legitima a cobrança do crédito tributário; da necessidade
de apresentação de provas juntamente com a inicial por se tratar de ação cautelar —
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. É inviável, na via do recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da Súmula 7 do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 40a79ce8-910b-46ee-9635-0dc17573b0e0

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão que não
conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022, I e II, do
e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
CPC/2015
Argumenta a parte agravante, em síntese. que (fls. 905-919):

Pois bem. No que tange à inobservância ao artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, propriamente evidenciada no apelo nobre da
Agravante, faz-se mister esclarecer que, desde a peça de ingresso, vem
sido demonstrada pela parte Agravante a higidez de seu direito à
integralidade
do
crédito
pleiteado
no
PER
no
35056.07839.110716.1.2.02-3005,
para
homologação
total
da
compensação declarada na DCOMP no 02202.94948.180717.1.3.02-
9600, haja vista que o valor exigido foi efetivamente recolhido no DARF
no 10123705990147030, devendo ser extinto o crédito tributário objeto
da CDA no 70 2 21 021791-06.
E, verificada a presença de fato novo suscitado na peça de contestação
(“Como não realizou a devida retificação, o DARF no
10123705990147030, de data de arrecadação de 31/05/2014,
aparentemente foi integralmente utilizado no correspondente débito de
IRPJ, relativo ao ajuste anual do ano-calendário de 2013, motivo pelo
qual seu pedido de compensação não foi homologado”), a Agravante
não teve respeitado seu direito à ampla defesa, visto que o MM. Juízo a
deixou de invocá-la para apresentação de réplica.
quo
[...]
Logo, a violação aos artigos 350 e 351, ambos do Código de Processo
Civil, mostra-se inteiramente necessária ao deslinde da controvérsia,
visto que a Agravante teve seu pleito exordial negado por decorrência
de um argumento que sequer foi comprovado pelo Agravado ou
passível de enfrentamento, visto não ter sido oportunizado à Agravante
se manifestar sobre o alegado.
E, em grau recursal, o Órgão Julgador supreendentemente chancelou
tal procedimento, violando também as normas processuais supra,
meramente assinalando que a “pronto julgamento pelo Juízo, após a
apresentação de defesa pela ré, mostra-se coerente com a celeridade
exigida para os provimentos cautelares”. Ademais, nem se ignore que a
assertiva lançada em contestação constitui fato novo e impeditivo de
direito, que foi prestigiado no julgamento da causa.
[...]
Isto pois, conforme demonstrado, inexistiu
qualquer
in casu
questionamento da Agravante quanto às premissas fáticas do presente
feito, tampouco pretende o reexame probatório para que seja sua
pretensão acolhida.
Em verdade, conforme disposto do r.
da D. Vice-Presidência
decisum
a
, “o resultado do julgamento contido no acórdão recorrido decorreu
quo
da avaliação do conjunto fático-probatório do processo”, bastando,
neste momento processual, que seja avaliado por esta Corte Superior
se os Nobres Desembargadores atuaram em consonância com os
Documento eletrônico VDA55698819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 40a79ce8-910b-46ee-9635-0dc17573b0e0

preceitos legais vigentes ou, conforme demonstrado pela Agravante,
incorreram em violações aos artigos 350, 351, e 1.022, do CPC, e artigo
165, do CTN.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 925).
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a matéria está pacificada na jurisprudência desta Corte no
mesmo sentido em que proferida a decisão agravada:

Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta.

A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Assim, o
afirmou que "mesmo à luz do
do CPC, o órgão
decisum
art. 489
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada".
Em relação ao acórdão integrativo de fls. 739-747 que se pretende nulificar,
destaca-se que a argumentação da parte não teve o condão de afastar sua conclusões
sobre cuidar-se de pedido cautelar em que não ficou demonstrado o prejuízo do
julgamento logo após a contestação da União, que "basicamente, referem-se às
normas da RFB acerca da
CTF-retificadora, sendo certo, ainda, que o pronto
D
julgamento pelo Juízo, após a apresentação de defesa pela ré, mostra-se
Documento eletrônico VDA55698819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 40a79ce8-910b-46ee-9635-0dc17573b0e0

coerente"; a intempestividade da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais
DCTF-retificadora, tornando legitima a glosa parcial dos débitos tributários
—
e mantendo inalterada a Certidão de Dívida Ativa
CDA pela preclusão.
—
Em nova incursão nos autos, colho do acórdão de fls. 681-692:

Conforme relatado, cuida-se de apelação em face de sentença que
julgou improcedente o pedido principal da cautelar fiscal de
oferecimento de caução (no 5064127-52.2021.4.02.5101), consistente
da anulação da cobrança veiculada na CDA no 70221021791-06, nestes
termos (evento 41):
[...]
Inicialmente, cabe destacar que é descabido o requerimento de
produção de prova documental e de prova pericial no caso em tela.
É assente que o momento apropriado para a apresentação de prova
documental é concomitante com a apresentação da petição inicial,
exceto quando se trata de fato superveniente ou documento em poder
de terceiro.
[...]
Note-se o fato relevante que o contribuinte só tentou transmitir a
declaração retificadora em
depois de transcorrido o
25/8/2020,
interregno de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
ao ano calendário relativo à DCTF e depois de não homologada a
compensação integralmente.
Logo, o direito à retificação decaiu, nos termos do
o, §5o da IN
art. 9
RFB no
e do
o, §5o da IN RFB no
1478/2014
art. 9
1599/2015.
Assim, o crédito tributário foi constituído automaticamente pela
declaração do contribuinte, uma vez transmitida a DCTF e consolidou-
se após o transcurso do tempo sem retificação tempestiva pelo
contribuinte.
É relevante frisar que a declaração de débito do contribuinte tem
, conforme o
o, §1o do Decreto-
natureza de confissão de dívida
art. 5
Vide o teor da Súmula no 436 do STJ:
Lei no 2124/84.
" A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por
parte do fisco"
relativo a eventual crédito em favor do contribuinte decorrente
O valor
de DARF - não indicado na DCTF - a ser levado à compensação e
não indicado em retificadora tempestivamente foi, então, alocado
pela administração tributária para extinguir outros créditos
tributários, conforme a norma de imputação do crédito do art. 163
.
do CTN
Assim, a cobrança do crédito tributário é devida, visto que o lançamento
decorreu das próprias informações prestadas pelo contribuinte e não
retificadas a tempo.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada
pela apelante, em razão da “ausência de intimação para manifestação
dos fatos novos em Contestação”.
Documento eletrônico VDA55698819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 40a79ce8-910b-46ee-9635-0dc17573b0e0

No caso,
, que se limitou a
não há fato novo na contestação da União
apresentar elementos de suporte para a sua defesa e manutenção da
CDA que se pretende desconstituir, os quais, basicamente, referem-se
às normas da RFB acerca da DCTF retificadora, sendo certo, ainda,
que o pronto julgamento pelo Juízo, após a apresentação de defesa
pela ré, mostra-se coerente com a celeridade exigida para os
provimentos cautelares.
Ademais, a declaração de nulidade processual depende de
à parte interessada (
demonstração da existência de prejuízo
pas de
),
, visto que, em
nullité sans grief o que não é o caso dos autos
nenhum momento, desde a inicial, a
comprovou a
autora/apelante
apresentação tempestiva da DCTF retificadora.
No caso, a apelante alega que, no exercício 2015, apurou saldo
negativo de IRPJ, em razão do pagamento em duplicidade para

através
DARFs
no
10123705990147030
e
maio/2014,
10123705990147022.
Em seguida, utilizou os créditos objeto do PER
5056.07839.110716.1.2.02-300 para quitação de débitos declarados na
DCOMP no 02202.94948.180717.1.3.02-9600, que foi parcialmente
homologada, com consequente lançamento do crédito tributário ora
impugnado.
Insiste que, devido ao equívoco no preenchimento das Declarações de
Débitos e Créditos Tributário (DCTF) recepcionadas no período,
somente o DARF no 10123705990147022 foi informado para
comprovação do pedido de restituição, restando o DARF no
10123705990147030 não analisado pelo Réu.

Portanto, está correto o não conhecimento do recurso especial, com
fundamento na ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Ademais, para afastar as conclusões do Tribunal
de que "o crédito
a quo,
tributário foi constituído automaticamente pela declaração do contribuinte, uma vez
transmitida a DCTF e consolidou-se após o transcurso do tempo sem retificação
tempestiva pelo contribuinte"; de que não ficou demonstrado o prejuízo pela causa ter
sido julgada logo após a contestação da União; de que o pronto julgamento pelo Juízo,
após a apresentação de defesa pela ré, mostra-se coerente; de que a ausência da
prova de apresentação da DCTF-retificadora em tempo hábil, legitima a cobrança do
crédito tributário; e da necessidade de apresentação de provas juntamente com a
inicial por referir-se a ação cautelar, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
Documento eletrônico VDA55698819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 40a79ce8-910b-46ee-9635-0dc17573b0e0

reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp
relator
1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Não se verifica motivos para a modificação do
.
decisum
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 40a79ce8-910b-46ee-9635-0dc17573b0e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.152.258 / RJ
Número Registro: 2024/0225190-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50641275220214025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO : JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:52
Código de Controle do Documento: 52a4c1b3-b0c8-49ad-8d77-10c45eba260c

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:52
Código de Controle do Documento: 52a4c1b3-b0c8-49ad-8d77-10c45eba260c